Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-98.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600286-98.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600286-
98.2024.6.16.0044 que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação "Guarapuava
Cada Vez Melhor" para, confirmando a liminar concedida, determinar que os representados se
abstenham de veicular propaganda e publicidade eleitoral, positiva ou negativa, na rede social da
pessoa jurídica Brunna Borges Cerenz, vinculada ao link:
"https://www.instagram.com/brunnaborgesfotografia?utm_source=ig_web_butt
on_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw", fixando multa no valor de R$ 5.000,00 em face de cada
representado, a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta
sentença. (Representação eleitoral proposta pela Coligação "Guarapuava Cada vez melhor", com
fundamento no art. 96, I da Lei nº 9.504/97, em face de Bruna Borges Cerenz, Samuel Ribas de
Abreu, sociedade empresária Bruna Borges Cerenz" e Leila Pires, alegando em síntese que o perfil
"Brunna Borges Cerenz"
(https://www.instagram.com/brunnaborgesfotografia?utm_source=ig_web_butt
on_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw) (Segunda Representada) é um perfil criado e gerenciado
pela Primeira Representada, cuja finalidade é a de divulgar os ensaios fotográficos realizados pela
Primeira Representada, constituindo-se em sociedade empresária / pessoa jurídica individual
devidamente registrada perante a junta comercial e que foi contratada pelos Terceiro e Quarta
Representada, filiados à agremiação partidária União Brasil - número 44, para a realização de
propaganda eleitoral).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEILA MARA PIRES (RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
BRUNNA BORGES CERENZ 08848221920 (RECORRENTE)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
BRUNNA BORGES CERENZ (RECORRENTE)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469961
22/04/2025
16:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44469961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.679

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600286-98.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: BRUNNA BORGES CERENZ
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: BRUNNA BORGES CERENZ 08848221920
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: LEILA MARA PIRES
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44469961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PERFIL DE
PESSOA
JURÍDICA.
EMPRESÁRIA
INDIVIDUAL
E
INFLUENCIADORA
DIGITAL.
COMPROVAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
VALORES
PELA
CAMPANHA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral
irregular, com aplicação de multa, por veiculação de conteúdo em perfil de rede social de pessoa jurídica em
favor de candidatos.
2. A Relatora deu provimento ao recurso, reformando a sentença, por entender que o art. 57-C da Lei das
Eleições não se aplica ao empresário individual e que a liberdade de manifestação do pensamento deve
prevalecer, ante a ausência de provas de contratação para publicações pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede
social, administrado por empresário individual, mas utilizado com finalidade empresarial, configura
propaganda eleitoral irregular; e (ii) se há prova de pagamento pela propaganda eleitoral, atraindo a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O perfil em questão, embora administrado por empresário individual, é utilizado para fins comerciais,
configurando perfil de pessoa jurídica para fins de vedação de propaganda eleitoral.
5. A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica atrai a incidência do art. 57-C da Lei
das Eleições, independentemente da existência de publicações de cunho pessoal.
6. A própria representada reconheceu, em comentários na rede social, que estava sendo paga para realizar as
propagandas eleitorais.
7. A análise do Divulcand dos Representados revela que os mesmos declararam gastos com a Representada
a título de prestação de serviços em mídias sociais.
8. A norma do §8º, do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda a contratação de pessoas físicas ou
jurídicas para que realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos.
9. Há prévio conhecimento dos beneficiários acerca da propaganda irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Num. 44469961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Tese de Julgamento:
1. A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social utilizado para atividades empresariais por
empresário individual caracteriza irregularidade, nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
2. A veiculação de propaganda em perfil de influenciadora digital, que recebe valores da campanha,
configura ofensa ao art. 29, § 8º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 40-B; Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, REI 0600420-90.2024.6.16.0088, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em 01/10/2024; TSE,
AgREsp nº 060038663, rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Ribas de Abreu, Leila Mara
Pires, Brunna Borges Cerenz (pessoa física) e Brunna Borges Cerenz (empresária
individual) contra a sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral -
Guarapuava (id. 44009668) que julgou procedente a representação proposta pela

Num. 44469961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” por propaganda eleitoral irregular e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 a cada um dos representados, com
fundamento no art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44009676), os recorrentes alegam que, mesmo tendo
cumprido a decisão liminar, foram surpreendidos com a sentença desfavorável.
Argumentam que as alegações de propaganda eleitoral irregular eram fracas, pois
conforme os prints juntados pelos representantes, não foi divulgado o número do
candidato ou houve pedido de votos.
Defendem que a simples marcação do candidato em postagem não deve ser
considerada propaganda, pois até mesmo os recorridos já realizaram diversas
postagens com o mesmo tipo de conteúdo.
Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a
sentença recorrida, julgando improcedente a representação e afastando as multas
aplicadas. Subsidiariamente, requerem seja a multa aplicada no patamar mínimo
apenas ao CNPJ detentor das postagens, pois nos autos não foram comprovados
o conhecimento prévio dos demais.
Nas contrarrazões (id. 44009681), a Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”
alega que os recorrentes tinham pleno conhecimento da veiculação de
propaganda eleitoral irregular, uma vez que a recorrida Brunna Borges Cerenz
estava acompanhando e filmando os atos de campanha dos candidatos durante
evento na “Feira do Produtor”.
Argumenta que havia registro do representado Samuel Ribas de Abreu em stories
publicados nas redes sociais, além da marcação dos perfis dos candidatos,
evidenciando o caráter de propaganda eleitoral em favor destes.
Defende que, desde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

Num. 44469961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
4650/DF pelo Supremo Tribunal Federal, é expressamente vedada a participação
de sociedades empresárias, com ou sem personalidade jurídica, no apoio a
candidaturas eleitorais.
Argumenta que a irregularidade é evidente, especialmente devido ao
conhecimento prévio dos recorrentes sobre a ilegalidade da propaganda, cujo
objetivo era claramente angariar votos para Samuel Ribas de Abreu e Leila Pires.
Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença que
reconheceu a irregularidade da propaganda eleitoral e impôs a sanção de multa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 44055036).
É o relatório.

VOTO
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Ribas de Abreu, Leila Mara Pires, Brunna
Borges Cerenz (pessoa física) e Brunna Borges Cerenz (empresária individual) contra a sentença
proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44009668) que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor" por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 a cada um dos representados, com fundamento
no art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, deu provimento ao recurso, reformando a sentença
por entender que o art. 57-C, da Lei das Eleições não se aplica ao empresário individual, já que
não haveria provas de que o perfil da representada Bruna seja utilizado exclusivamente para fins
comerciais.
Além disso, destacou a Relatora que por se tratar de uma influenciadora digital, a liberdade de
manifestação do pensamento deve prevalecer, mormente porque não há qualquer prova nos
autos que permita presumir que a contratação da representada como fotógrafa tenha envolvido
publicações pagas no perfil da recorrente.
2. Analisando o caso em debate, com a devida vênia, divirjo da e. Relatora.
Primeiro ponto que destaco é que não há dúvida que se trata de perfil de pessoa jurídica - vez

Num. 44469961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
que é nomeado como "brunnaborgesfotografia".
Em segundo plano, o vídeo de propaganda eleitoral (ID. 44009644) se inicia com a legenda "Nós:
Nunca vamos trabalhar na política", e, em seguida, muda-se para a legenda "Samuel e Leila
saindo para prefeito e vice", onde a representada BRUNA está ao lado de terceira pessoa, sendo
que neste momento ambas estão segurando e balançando uma placa contendo "UNIÃO BRASIL,
44, #Renovação e #Samuel Ribas".
Há, ainda, mais três vídeos contendo propaganda eleitoral de forma incontroversa.
Como citado pela e. Relatora, já votei nos autos de nº 0600420-90.2024.6.16.0088, no qual, esta
Corte Eleitoral, por maioria de votos, decidiu que a legislação eleitoral veda a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, incluindo situações em que a conta é
gerida por empresário individual e utilizada com finalidade empresarial, como se infere da
seguinte ementa:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
UTILIZAÇÃO DE CONTA ADMINISTRADA POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou candidata ao cargo
de vereadora pela veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfis de redes
sociais, administrados por ela, caracterizados como contas empresariais. A
sentença aplicou multa de R$ 5.000,00, fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os perfis de redes sociais
administrados pela recorrente configuram contas empresariais para fins de
propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a veiculação de propaganda eleitoral
nesses perfis viola a vedação contida no art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conta administrada pela recorrente, apesar de não ser formalmente registrada
como pessoa jurídica, configura perfil de caráter empresarial, conforme constatado
pelas atividades de marketing realizadas e pelos serviços comerciais promovidos.
4. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de
pessoas jurídicas, incluindo situações em que a conta é gerida por empresário
individual e utilizada com finalidade empresarial, conforme precedentes da Corte
Eleitoral.

Num. 44469961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
5. A alegação de que os perfis são para comunicação pessoal não se sustenta,
visto que as provas apresentadas demonstram que tais perfis possuem evidente
caráter comercial e elevado número de seguidores, gerando potencial desequilíbrio
na disputa eleitoral.
6. A aplicação da multa mínima prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é
adequada, uma vez que a infração não apresenta gravidade anormal que justifique
majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de propaganda eleitoral em perfis de redes sociais utilizados
para
atividades
empresariais
por
empresário
individual
caracteriza
irregularidade, nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
2. A caracterização de um perfil como empresarial pode decorrer das atividades de
marketing e da promoção de serviços ou produtos nele realizadas, mesmo que
formalmente registrado como conta pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 1º e 2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
Recurso
Eleitoral
nº
06000583620206160183, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 29/01/2021; TRE-PR,
Representação nº 060397474, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
02/05/2023.
(REI 0600420-90.2024.6.16.0088, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
01/10/2024).

Nesse contexto, ainda que o perfil possua certas publicações de cunho pessoal, não há dúvida de
que se trata de perfil de pessoa jurídica, já que a mesma mantém CNPJ para recebimento de
pagamentos, bem como usa o perfil para promover a divulgação do trabalho de influenciadora, de
fotógrafa e de proprietária de uma boutique denominada @rosashock_boutique, além de possuir
campo especifico para parcerias, conforme descrição do perfil:
A meu ver, a propaganda poderia ser veiculada, sem qualquer ilegalidade, no perfil pessoal da
Representada BRUNA, situação que estaria totalmente albergada pela liberdade de
manifestação, mas não em perfil que é utilizado com fins comerciais, que conta com mais de 12
mil seguidores, onde se acaba por propagar propaganda política em favor dos demais
Representados.

Num. 44469961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Dessa forma, considerando que a representada veiculou três propagandas em seu perfil de
pessoa jurídica, atrai-se a incidência do art. 57-C, da Lei das Eleições.
Como bem destacado pelo douto Procurador Regional Eleitoral:

(...) segundo a jurisprudência do TSE, "as normas que proíbem a participação de
pessoas jurídicas no processo eleitoral visam assegurar, sobretudo, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito
eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos
advindos dessas pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral
em favor de determinadas candidaturas (AgREsp no 060038663, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 13/12/2021.)
(AgREsp no 060038663, rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/12/2021.
Ainda, de acordo com aquela Corte Superior, deve ser afastada qualquer
interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem esforços em
favor de pré-candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de
modo direto ou indireto (TSE. AgREsp no 060038663, rel. Min. Edson Fachin,
DJe 13/12/2021)

Para além, a Relatora menciona que não há provas de que a Representada BRUNA tenha
recebido valores dos candidatos Representados.
Nesse aspecto, também ouso divergir da Douta Relatora, com a devida vênia.
Primeiro, porque a representada BRUNA postou, em 20 de agosto, no mesmo perfil do Instagram
uma imagem em selfie com a mesma terceira pessoa mencionada no vídeo (marcada na
publicação como "kelsima"), em que está a conta com um adesivo colado em sua roupa fazendo
propaganda dos candidatos e representados SAMUEL e LEILA. Na mesma publicação, o perfil
"eai_liv.m" insere um comentário "Pagando bem, que mal tem?" e a resposta da representada
vem na sequência com "sim hahah".
Ou seja, a própria representada BRUNA reconhece que estava sendo paga para realizar aquelas
propagandas eleitorais em prol dos candidatos representados.
Segundo, porque a análise do Divulcand dos Representados SAMUEL RIBAS DE ABREU E
LEILA MARA PIRES mostra que os mesmos declararam gastos com a Representada BRUNA a
título de prestação de serviços em mídias sociais, o que reforça que BRUNA recebeu dos
candidatos para realizar as propagandas ora impugnadas, não se tratando de mero serviço de
fotografia, como se infere da informação abaixo:

Num. 44469961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10

Por fim, não há dúvidas sobre o prévio conhecimento dos beneficiários, na forma do art. 40-B, da
Lei das Eleições, já que, conforme apontado na sentença:

Diante de todo o exposto, observando as imagens que instruem a inicial, conclui-se
o prévio conhecimento dos beneficiários acerca da propaganda irregular, pois a
representada BRUNNA BORGES CERENZ estava acompanhando e filmando os
atos de campanha dos candidatos na "Feira do Produtor". Há, inclusive, imagem do
representado SAMUEL RIBAS DE ABREU em seus stories, além da marcação dos
perfis dos candidatos.
3. Como a multa foi fixada no patamar mínimo, acompanhando o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, divirjo da Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo a multa
de R$ 5.000,00 reais aos representados.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 07/09/2024 (id.
44009672) e o recurso foi protocolado no dia 08/09/2024 (id. 44009676), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No caso em exame, a representação impugna vídeos e postagem publicados nos
stories e no perfil do Instagram BRUNNA BORGES CERENZ.

Num. 44469961 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Assim, insta inicialmente delimitar a responsabilidade pela administração da
página onde ocorreram as publicações, uma vez que a representação foi proposta
duplamente em face da mesma pessoa, BRUNNA BORGES CERENZ, além dos
candidatos beneficiados. Vejamos.
Conforme se infere dos autos, BRUNNA BORGES CERENZ é fotógrafa e
“criadora de conteúdo digital”, tendo sido contratada para trabalhar como
fotógrafa na campanha dos candidatos representados. Além disso, possui um
perfil na rede social do Instagram, onde compartilha “vida real de uma mãe,
esposa, fotógrafa, empresária, influencer/CEO @rosashock_boutique”.

Constata-se, ainda, que BRUNA está inscrita no cadastro nacional de pessoas
jurídicas como empresário individual ostentando o respectivo CNPJ (id.
44009643).
A sentença enquadra a recorrente como pessoa jurídica, aplicando-lhe as
restrições de divulgação de propaganda eleitoral nos termos do artigo 57-C da
Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.

Num. 44469961 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Do dispositivo extrai-se a vedação objetiva à veiculação de propaganda eleitoral
em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente, responsabilizando-se o
beneficiário quando comprovado o seu prévio conhecimento.
A primeira questão a ser abordada no caso em apreço diz respeito à natureza
jurídica do empresário individual e os impactos disso decorrentes.
Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que a restrição prevista no
art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97 se aplica aos empresários individuais, de
forma indistinta. Contudo, não me parece ser essa a interpretação mais
consentânea com o ordenamento jurídico brasileiro e com a violação ao princípio
de hermenêutica da vedação de analogia ou interpretação extensiva em normas
incriminadoras (ou sancionadoras), de exceção ou excepcionais.
Isso porque, o empresário individual, não obstante possua inscrição no cadastro
nacional de pessoas jurídicas, tem natureza jurídica sui generis, conforme
amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátria, não havendo
motivo relevante para a adoção de conceito diverso exclusivamente para fins de
aplicação da legislação eleitoral.
Com efeito, o empresário individual não consta do rol taxativo de pessoas
jurídicas de direito privado trazido no art. 44 do Código Civil. Vejamos:
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas;
V - os partidos políticos.
VI - (Revogado pela Lei nº 14.382, de 2022)
VII - os empreendimentos de economia solidária. (Redação dada pela Lei nº
15.068, de 2024)

À luz desse panorama legislativo, o Superior Tribunal de Justiça distingue o

Num. 44469961 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
empresário individual de uma sociedade empresária, conforme didaticamente
apresentado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n°
594.832/RO, na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJ de 1
1.8.2005, no qual destaca que o empresário individual não implica em uma
nova personalidade jurídica, sendo a própria pessoa física que exerce a
atividade empresarial em nome próprio:
Discorrendo sobre a empresa individual, ensina Rubens Requião que "o
comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria
pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que
assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma
individual em pessoa jurídica é um ficção de direito tributário, somente
para efeito de imposto de renda" (Curso de Direito Comercial, Saraiva,
1975, v.40, p. 55).
No mesmo sentido os ensinamentos de Carvalho de Mendonça, para quem "a
firma individual é uma mera ficção Jurídica, com fito de habilitar a pessoa
física a praticar atos de comércio, concedendo-lhe algumas vantagens de
natureza fiscal. Por isso, não há bipartição entre a pessoa natural e a firma
por ele constituída. Uma e outra fundem-se, para todos os fins de direito,
em um todo único e indivisível. Uma está compreendida pela outra. Logo,
quem contratar com uma está contratando com a outra e vice versa... A
firma do comerciante singular gira em círculo mais estreito que o nome civil,
pois designa simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe
essa separação abstrata, embora aos dois se aplique a mesma individualidade.
Se em sentido particular uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o
mesmo homem que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida comercial
"(Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro,
1957, 6a edição, v. II, p. 1661167)
Assim, o empresário individual é a própria pessoa física ou natural,
respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer
comerciais. (...)

As peculiaridades da natureza jurídica do empresário individual também já foram
consideradas pela Justiça Eleitoral que, ao avaliar a licitude de doação de
campanha, observou que aquele deve receber o mesmo tratamento da pessoa
física, pois além - e antes - de ser empresário, é um eleitor. Confira-se:

Num. 44469961 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
ELEIÇÕES
2012.
DOAÇÃO
ELEITORAL.
LIMITE.
FIRMA
INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL.
1. A firma individual, também denominada empresa individual, nada mais é
do que a própria pessoa natural que exerce atividade de empresa nos termos
do art. 966 do Código Civil.
2. A equiparação do empresário ou da empresa individual a uma pessoa
jurídica por ficção jurídica para efeito tributário não transmuta a sua
natureza.
3. As doações eleitorais realizadas por firmas individuais devem observar
os limites impostos às pessoas físicas de acordo com o art. 23, § j0, 1 da
Lei n° 9.504197.
4. Entendimento que não se aplica às "empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI", criadas pela Lei n° 12.441, de 11 de
julho de 2011, que alterou a redação do art. 44 e introduziu o art. 890-A,
ambos do Código Civil, as quais estão, em princípio, sujeitas aos limites
impostos às pessoas jurídicas.
(REspe nº 333-79.2012.6.16.0000, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
julgado em 01/04/2014)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL.
PESSOA
JURÍDICA.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
TRATAMENTO CONFERIDO À DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA
FÍSICA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido
de conferir tratamento diferenciado às doações acima do limite legal
realizadas por empresário individual, por se tratar de pessoa física que exerce
pessoalmente a atividade empresária, com responsabilidade ilimitada,
aplicando-lhe os limites da doação do art. 23 da Lei das Eleições.
2. A aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 9.504/97 deve
observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A imposição da proibição de contratar com o Poder Público, na espécie,
mostra-se desarrazoada, considerando que a multa foi aplicada em valor que
supera o faturamento bruto anual da Agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg em REspe nº2534, Min. Edson Fachin, DJE de 03/12/2018)

Num. 44469961 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Do inteiro teor do voto proferido no segundo precedente mencionado extrai-se
que:
De fato, diferentemente da empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI) - que se sujeita aos limites impostos às pessoas jurídicas - 'as
doações eleitorais realizadas por firmas individuais devem observar os limites
impostos às pessoas físicas de acordo com o art. 23, § 10, 1, da Lei n°
9.504/97', tendo em vista que 'a equiparação do empresário ou da empresa
individual a uma pessoa jurídica por ficção jurídica para efeito tributário não
transmuta a sua natureza' (Respe no 33379/PR, ReI. Mm. Henrique Neves da
Silva, DJe de 13.5.2014).
No mesmo sentido, firmado pela jurisprudência do STJ o entendimento de
que 'a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural
atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a
titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a
pessoa natural titular da firma individual' (REsp no 1.355.000/SP, ReI. Mm.
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 10.11.2016, destaquei).

Tal como apontado pela coligação recorrida, um dos fundamentos para a inclusão
da vedação de veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoa jurídica é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4650/DF, que considerou
inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicos,
vedando-lhes a participação no processo eleitoral. Com efeito, se é
inconstitucional o financiamento de campanhas por meio de pessoas jurídicas,
também o é a promoção dessas mesmas campanhas por meios disponibilizados
por pessoas jurídicas, dentre os quais se incluiriam os sites e perfis em redes
sociais.
Nesse contexto, se ao tratar de demandas que visavam à apuração de
irregularidades no financiamento de campanhas o Tribunal Superior Eleitoral
reconheceu que aos empresários individuais não se aplica o regime jurídico
destinado às pessoas jurídicas, não há razão para se afastar essa conclusão nos
casos em que se trata de veiculação de propaganda eleitoral, o que poderia levar à

Num. 44469961 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
indevida restrição da liberdade de expressão das pessoas físicas em razão, como
visto, de uma mera ficção jurídica.
Nesse sentido, tratando acerca da regularidade da propaganda eleitoral em perfil
de empresário individual, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão já decidiu
pela regularidade, à luz do contido no art. 28, IV, "a" e "b", da Res. TSE nº
23.610/2019. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL
EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. INTERNET. MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
INSTAGRAM.
USO
ABUSIVO.
INOCORRÊNCIA.
ACERVO
PROBATÓRIO
FRÁGIL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 57-A e 57-B da Lei Eleitoral 9.504/1997, permitem a
propaganda eleitoral na internet por meio de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo
seja gerado ou editado por candidatos, partidos, coligações ou qualquer
pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
2. O fato de o requerido, como pessoa física, ter um perfil em rede social com
mais de 155 mil seguidores, não constitui óbice ou irregularidade para a
divulgação da sua candidatura, nos termos dos artigos 57-A e art. 57-B, IV,
da Lei Eleitoral 9.504/1997.
3. O STJ, em recente julgado, decidiu que a simples atribuição de CNPJ ou a
inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas
naturais responsáveis por uma MEI em pessoas jurídicas propriamente ditas.
4. A inscrição do microempreendedor individual - MEI no CNPJ, para fins de
tributação, não lhe confere personalidade jurídica.
5. O conteúdo eleitoral das publicações expostas na representação, inclusive
das páginas editadas pelos recorridos está abrangido pelo permissivo do art.
28, IV, "a" e "b", da Res. TSE nº 23.610/2019.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-MA. REl em AIJE nº060037475, Des. Gilson Ramalho De Lima, DJE
de 27/07/2022.)

Disso se extrai que a inscrição e registro da recorrente como empresária
individual não implica na “bipartição” da sua pessoa física em pessoa jurídica. O
único objetivo dessa inscrição é a atribuição de efeitos legais equiparáveis às

Num. 44469961 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
pessoas jurídicas para fins de incentivos tributários, econômicos e trabalhistas, o
que não tem o condão de restringir-lhe direitos políticos, como o de manifestação
de apoio a seus candidatos em seu perfil das redes sociais.
Esta Corte, nas eleições 2022, adotou posição intermediária sobre o tema,
considerando que “[a] veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede
mundial de computadores em página de empresário individual pode, a depender
das circunstâncias do caso concreto, configurar violação à norma que veda a
propagação por pessoa jurídica” (Rep. 0603974-74.2022.6.16.0000, Des.
Eleitoral Thiago Paiva dos Santos, DJE de 28/04/2023).
Extraio, da íntegra do voto, os fundamentos que levaram a Corte à concluir pela
irregularidade da propaganda naquela oportunidade:
Por definição do art. 966 do CC, o empresário é aquele que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou serviços, podendo ou não constituir-se como sociedade.
O empresário individual caracteriza-se como a pessoa física que, de modo
singular, passa a exercer atividade própria que se adequa aos termos do
dispositivo mencionado, havendo confusão entre os patrimônios titularizados
pela pessoa física e aqueles destinados ao exercício da atividade comercial,
motivo pelo qual o empresário individual não detém responsabilidade
limitada. Assim, ele pode agir ora como pessoa física ora como pessoa
jurídica, devendo tais aspectos serem aferidos no presente caso.
No ponto, importante ressaltar que esta Corte Eleitoral possui precedentes no
sentido de que a veiculação de propaganda política em perfil do facebook
pertencente a empresário individual demanda análise do caso concreto para
fins de eventual incidência do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMPARTILHAMENTO
VIA
REDES
SOCIAIS.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO ENTRE PESSOA
JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NO CASO CONCRETO. LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RECURSO DA PESSOA
JURÍDICA ELIETE MARIA LAMAUR (FUTURA PORTAS E
JANELAS) PROVIDO. RECURSO DA COLIGAÇÃO "COM A FORÇA
DA NOSSA GENTE" PREJUDICADO.
1. O empresário individual caracteriza-se pela confusão entre o patrimônio
afeto à atividade profissional e o pessoal, de modo que a utilização de

Num. 44469961 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
perfil no Facebook para compartilhamento de propaganda eleitoral de
diversos partidos e candidatos, inclusive de integrantes da coligação autora
da representação, configura, no caso concreto, livre manifestação do
pensamento, não punível.
2. Recurso da pessoa jurídica Eliete Maria Lamaur (Futura Portas e
Janelas) provido, restando prejudicado o recurso da Coligação "Com a
Força da Nossa Gente".
[RECURSO ELEITORAL nº 26903, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto
Pereira, PSESS 19/10/2016]
Extrai-se do voto condutor do acórdão referido que a situação identificada
naqueles autos era a seguinte:
Ao mesmo tempo em que há, nos compartilhamentos do Facebook da
pessoa jurídica Eliete Maria Lamaur (Futura Portas e Janelas), postagens
relacionadas à sua atividade profissional (fls. 25, verso e 37), há também
postagens pessoais (fls. 30, 33 e 39, verso, entre outras), religiosas (fls. 41,
verso e 50, verso), piadas (fls. 15, 16, verso e 21, verso, entre outras),
motivacionais (fls. 12, verso, 15, 27, verso e 44, entre outras), críticas de
natureza política (fls. 22, 35), propaganda de candidatos das coligações de
oposição local (fls. 12, 13 e 19, entre outras) e da situação local - inclusive
de candidatos da Coligação "Com a Força da Nossa Gente" (fls. 18 e 20,
verso).
Denota-se, portanto, que naquela situação o mesmo perfil titularizado pelo
empresário individual destinava-se claramente ao seu uso pessoal,
permeado por utilização em prol da atividade empresarial, circunstâncias
que não se adequam ao presente caso.
Com efeito, em consulta realizada na página denominada Litoral Pan
Negócios, constata-se a utilização exclusiva para fins comerciais,
inexistindo qualquer vinculação com a pessoa física. Em sua grande parte,
as mensagens são publicitárias, divulgando estabelecimentos comerciais
regionais, enquanto outra parte veiculando notícias da região.

No caso dos autos, não há provas nos autos que o perfil da recorrente seja
utilizado exclusivamente para fins comerciais. Ao contrário, conforme se infere
das capturas de tela apresentadas pela coligação recorrida, o perfil é utilizado
para o registro das atividades do dia-a-dia da recorrente como “criadora de
conteúdo digital, vida real de uma mãe, esposa, fotógrafa, empresária,
influencer”, consoante se infere da descrição contida na “bio”:

Num. 44469961 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Destarte, ainda que no perfil fosse “permeado por utilização em prol da atividade
empresarial”, utilizando a expressão contida no precedente supracitado, não é
esse o único ou principal mote do perfil, o que implica na conclusão de que não
pode se aplicar à recorrente as restrições previstas no art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97.
O segundo aspecto que se apresenta no caso em apreço diz respeito à legalidade,
ou não, das publicações realizadas pela recorrente como influenciadora digital.
Isso porque, da análise do perfil no qual o conteúdo impugnado foi publicado, o
que se extrai é que a recorrente exerce, além da profissão de fotógrafa, a
atividade de digital influencer.
Sobre o tema, destaca-se a redação do §8º, do art. 29, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que veda a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais,
ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem
como em seus sítios eletrônicos, vejamos:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ).
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas,
bem como em seus sítios eletrônicos.

A realidade do mundo digital atual impõe uma análise ainda mais aprofundada da
questão quando diante dos perfis das redes sociais dos “influenciadores digitais”.

Num. 44469961 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Isso porque, embora a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deva ser feita com o máximo de cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático (38 da Resolução TSE nº 23.610/2019),
não se pode utilizar tal assertiva como véu para esconder condutas que
comprometem a integridade do processo eleitoral.
No mundo contemporâneo, as plataformas digitais substituíram as praças
públicas para os debates de ideias políticas, conferindo nova roupagem ao
exercício do direito constitucional à liberdade de expressão.
As candidaturas perderam espaço nas ruas e passaram a ocupar as redes sociais
para interagir com o eleitorado. Essa alteração exige adaptações tanto por parte
de candidatos na organização de suas campanhas, quanto por parte da Justiça
Eleitoral no controle da legalidade dos atos realizados por meio virtual, conforme
já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em precedente aplicável,
adaptando-se, no quanto necessário:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE
SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO
DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO DE LIVES DIÁRIAS.
PROMOÇÃO
DE
CANDIDATURAS.
ATO
PÚBLICO
DE
CAMPANHA.PALÁCIO DA ALVORADA. BEM PÚBLICO. ESPAÇO
NÃO ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE
CANDIDATO
A
GOVERNADOR.
BIBLIOTECA.
SIMBOLISMO.
DESVIO ELEITORAL. USO INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997.
VIOLAÇÃO OBJETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. INTÉRPRETE DE
LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III, LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO.TUTELA INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
FIXAÇÃO DE TESE PROSPECTIVA.
(...)

Num. 44469961 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
14. As transformações das campanhas eleitorais no novo paradigma
comunicacional, que é o da comunicação em rede (muitos-para-muitos), são
inquestionáveis. A expansão do uso eleitoral das redes sociais amplificou a
divulgação de mensagens por candidatas e candidatos de forma exponencial.
Esse fator, em geral benéfico ao debate democrático, deve também ser levado
em conta para se aferir a ocorrência de ilícitos eleitorais.
15. Essa premissa contextual não é novidade, pois foi assentada em
precedente paradigmático das Eleições 2018, no qual se reconheceu que a
internet constitui meio de comunicação para fins de apuração de abuso de
poder conforme a legislação eleitoral (RO-El nº 0603975-98, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 10/12/2021).
16. O precedente repele a possibilidade de que campanhas se refugiem na
internet para burlar restrições legais e para fraudar a finalidade
precípua de proteção à isonomia, à normalidade, à legitimidade eleitoral,
à liberdade do voto e à moralidade pública. Assim, ao preparar e realizar
atos virtuais de campanha, agentes públicos devem necessariamente respeitar
as vedações impostas ao art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
(...)
(TSE. AIJE nº 060121232, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024.
Sem destaque no original)

Assim, quando antes essa Justiça Especializada se preocupava, por exemplo, com
locutores de rádio inflamados politicamente nos seus programas reproduzidos na
rede AM, hoje os esforços são direcionados aos perfis das redes sociais, que
alcançam um número muito maior de eleitores do que aqueles ouvintes dos
antigos rádios de pilha.
Nesse cenário, os “influenciadores digitais” passaram a assumir um papel
delicado no jogo democrático, que ainda não foi devidamente acompanhado pela
regulação da legislação eleitoral.
Com técnicas para viralizar conteúdo e engajar o público, os candidatos têm se
aproveitado desses influenciadores para ampliar o alcance de suas campanhas e
atingir eleitores, ainda que fora de seus nichos políticos ou sem precisar do corpo

Num. 44469961 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
a corpo das ruas.
Daí a necessidade da Justiça Eleitoral ficar atenta e não permitir que uma
situação de aparente regularidade, ou seja, propaganda eleitoral praticada por
pessoa física, em verdade camufle o desequilíbrio entre os candidatos.
Por outro lado, é imprescindível que essa análise considere a perspectiva dos
direitos políticos dos influenciadores digitais, que não podem ser indevida e
ampliativamente restringidos, sob pena de violação ao princípio democrático.
Nesse sentido, valho-me de trecho do voto proferido pelo Des. Anderson Ricardo
Fogaça por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600420-
90.2024.6.16.0088, que bem analisou a questão:
Finalmente, é importante destacar que as normas eleitorais não podem ser
interpretadas de forma rígida e estática em um cenário de mudanças
tecnológicas tão dinâmicas quanto o atual. A evolução do papel de
influenciadores digitais exige uma adaptação progressiva da nossa
interpretação sobre o que constitui propaganda irregular.
O simples fato de uma pessoa influente utilizar suas redes sociais para
divulgar suas ideias e candidaturas não deve ser visto como uma violação da
legislação, especialmente quando não há uso de impulsionamento financeiro
ou recurso empresarial.
Cabe a este Tribunal, com a devida vênia, assegurar que as novas formas de
comunicação digital sejam respeitadas, desde que não subvertam a igualdade
de oportunidades, o que não ocorreu no presente caso.
O conteúdo da propaganda é lícito e o meio não é expressamente vedado na
legislação eleitoral, de sorte que não há que se criar restrições sob pena de
afronta ao princípio da legalidade, esculpido no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal.
Além do princípio da legalidade, a interpretação das regras eleitorais
aplicáveis à propaganda nas redes sociais deve considerar outros princípios
constitucionais, como a liberdade de expressão e o direito à participação
política.

Num. 44469961 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
A utilização de plataformas digitais por candidatos é um reflexo da expansão
desses direitos na era da informação, onde o debate público e político se
desdobra, principalmente, nas redes sociais.
Ao vedar de forma ampla a participação de pessoas jurídicas no
financiamento eleitoral, a legislação visa proteger o equilíbrio da competição,
mas não deve obstar o direito de o próprio candidato, em sua condição de
pessoa natural, utilizar seus próprios meios de comunicação para promover
sua campanha.
A restrição excessiva a essas ferramentas pode desestimular a participação
política e limitar o acesso do eleitor a informações relevantes, enfraquecendo
o próprio princípio democrático que se busca proteger.

Embora naquela oportunidade a conclusão da Corte, por maioria de votos, tenha
sido em sentido contrário, repiso os fundamentos por considerar inexistir óbice a
uma nova análise do tema, ainda que na mesma eleição, para a aplicação de um
entendimento mais favorável àqueles que são objeto de sancionamento.
Acrescento, ainda, a ponderação que, realizadas as devidas adaptações, a questão
se aproxima dos fundamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 5970, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23, § 4º, V,
da Lei nº 9.504/1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização
de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de
recursos para campanhas eleitorais.
Conforme destacado no acórdão do Relator, Ministro Dias Toffoli, o Supremo
Tribunal Federal vem reafirmado por diversos julgados que a liberdade de
expressão possui um papel instrumental no contexto político-eleitoral,
considerando que o destinatário da informação é o eleitor, titular do direito ao
voto, que deve ser exercido de forma livre e soberana.
A liberdade de expressão, portanto, tem como principal função abastecer o eleitor

Num. 44469961 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
com informações qualificadas para avaliar os potenciais representantes do povo,
proporcionando a tomada de decisão democrática nas urnas.
Pelos mesmo motivo, o Supremo Tribunal Federal enfatiza que é assegurado a
todo cidadão o direito de manifestar sua simpatia por qualquer candidato,
garantia esta que, “por óbvio, contempla os artistas que escolherem
expressar, por meio de seu trabalho, um posicionamento político antes,
durante ou depois do período eleitoral”.
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do julgado:
O livre trânsito de ideias é pressuposto da democracia, a qual tende a se
firmar e a progredir conforme seja proporcionado um ambiente no qual
diferentes convicções e visões de mundo sejam expostas e debatidas de forma
plural, inclusiva e pacífica. Trata-se, aliás, de um dos grandes legados da
Carta Cidadã, resoluta que foi em romper definitivamente com um capítulo
triste de nossa história em que a liberdade de expressão, dentre tantos outros
direitos, foi duramente sonegada à sociedade e ao cidadão.
É de se reconhecer, portanto, que a liberdade de expressão deve ser defendida
e reafirmada de forma contundente, como tem feito o Supremo Tribunal
Federal, reiteradamente, ao construir uma jurisprudência sólida em defesa dos
direitos dela decorrentes. Nesse sentido vão os seguintes precedentes: ADPF
nº 130 (Lei de Imprensa); RE nº 511.961 (dispensa do diploma para o
exercício de jornalismo); ADI nº 2.404 (classificação indicativa de diversões
públicas); ADI nº 4.451 (humor nas eleições); ADI nº 2.566 (discurso
proselitista em serviço de radiodifusão comunitária); ADPF nº 548 (livre
manifestação de ideias em universidades); Rcl nº 36.742 (impedimento da
apreensão de livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro); Rcl nº 38.782
(exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos); ADPF nº 187
(manifestações em prol da legalização da maconha); ADI nº 4.815
(constitucionalidade das biografias não autorizadas); RE nº 1.010.606 (direito
ao esquecimento) e ADI nº 5.418 (direito de resposta).
A liberdade de expressão e o acesso à informação no contexto eleitoral foram
especificamente abordados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
diversos julgados.
No julgamento da ADI nº 3.741/DF, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, o Plenário deste Tribunal, por votação unânime, declarou a

Num. 44469961 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
inconstitucionalidade de dispositivo de lei que proibia a divulgação de
pesquisas eleitorais a partir do décimo quinto dia anterior ao pleito eleitoral.
A decisão teve como fundamento a violação do direito à informação e a
constatação de que a norma questionada se revelava inadequada,
desnecessária e desproporcional, “quando confrontada com o objetivo
colimado pela legislação eleitoral, que é, em última análise, permitir que o
cidadão forme a sua convicção de modo mais amplo e livre possível, antes de
concretizá-la nas urnas por meio do voto ” (DJe de 23/2/07).
Na ADI nº 4.451/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes , o
Tribunal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº
9.504/1997 que vedavam a veiculação, por emissoras de rádio e televisão,
durante o período eleitoral, de trucagem, montagem ou outros recursos de
áudio ou vídeo, aí incluídas as sátiras e os programas humorísticos, que
tivessem por objeto candidatos, partidos e coligações e, de forma mais ampla,
proibiam a difusão de opiniões sobre o pleito eleitoral (...)
Cumpre mencionar, ainda, a ADI nº 4.650/DF, Relator o Ministro Luiz Fux,
na qual o STF julgou inconstitucionais os dispositivos legais que autorizavam
a doação realizada por pessoas jurídicas a partidos políticos. Na ocasião, Sua
Excelência lançou o questionamento sobre se o âmbito de proteção da
liberdade de expressão compreenderia um direito fundamental das pessoas
jurídicas realizarem doações para campanhas. A resposta foi negativa,
consignando-se que uma doação feita por pessoa jurídica não poderia ser
entendida como um corolário da liberdade de expressão.
O eminente Relator destacou a dimensão instrumental ou acessória que a
liberdade de expressão assume no âmbito político-eleitoral, visto que ela se
destina a estimular e ampliar o debate público, permitindo que os eleitores
tomem conhecimento dos diversos projetos políticos em disputa. Assinalou
Sua Excelência, no entanto, que o uso excessivo do poder econômico no
processo eleitoral interfere nesse estado ideal de coisas, gerando
desequilíbrio na disputa. (...)
Do exposto, verifica-se que este Tribunal reconhece haver uma
instrumentalidade na liberdade de expressão no contexto político-
eleitoral, considerando que o destinatário último da troca de informações
durante o período eleitoral é o cidadão eleitor, titular do direito ao voto,
que deve ser exercido de forma livre e soberana.
Assim, o que se busca é munir o eleitor de informações sobre os
potenciais representantes políticos do povo, para se proporcionar a ele
uma tomada de decisão qualificada pelo acesso à informação, pelo que
não são admitidas, por contrárias à liberdade de expressão, limitações que
venham a desencorajar o fluxo de ideias e propostas de cada candidato, ou a

Num. 44469961 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
exercer uma censura prévia quanto a determinado conteúdo, cabendo a
responsabilização, a posteriori, por eventuais abusos praticados no exercício
desse direito.
Pelo mesmo motivo, é também assegurado a todo cidadão manifestar seu
apreço ou sua antipatia por qualquer candidato, garantia que, por óbvio,
contempla os artistas que escolherem expressar, por meio de seu
trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do
período eleitoral .
Por seu turno, a proibição do showmício e de eventos assemelhados não se
confunde com uma censura prévia, pois não significa a vedação à
manifestação artística de cunho político. Isto é, da norma não se extrai
impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político,
incluindo-se o apoio explícito ou repúdio declarado a determinado
candidato em seus shows ou em suas apresentações. (...)
Por seu turno, a proibição do showmício e de eventos assemelhados não se
confunde com uma censura prévia, pois não significa a vedação à
manifestação artística de cunho político. Isto é, da norma não se extrai
impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político,
incluindo-se o apoio explícito ou repúdio declarado a determinado
candidato em seus shows ou em suas apresentações.
O que o art. 39, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 proíbe é a apresentação artística
como atributo de um comício eleitoral, associando-se a presença do candidato
e de suas ideias de campanha ao entretenimento e lazer proporcionado pelo
artista aos eleitores em geral com o intuito de obtenção de votos.
É dizer: a Lei nº 9.504/1997, ao proibir a realização de showmícios,
remunerados ou não, está a regular a forma com que a propaganda
eleitoral pode ser feita, não se confundindo com a vedação de um
conteúdo ou com o embaraço da capacidade de manifestação de opiniões
políticas por parte de qualquer cidadão.
Portanto, não se cuida de mediar qual mensagem está apta a ser emitida ao
cidadão, mas de se estabelecer regra procedimental que busca garantir o
acesso à informação livre de manipulações ou influências alheias à disputa
eleitoral (...)

Portanto, considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, sendo realizadas as devidas
adaptações à realidade das redes sociais, entendo que o “influenciador digital”

Num. 44469961 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
não está impedido de manifestar seu posicionamento político antes, durante ou
depois do período eleitoral.
Ou seja, o “influenciador digital” pode participar do jogo político, cabendo à
Justiça Eleitoral controlar eventuais abusos do poder econômico quando
constatada a contratação do mesmo para a divulgação da campanha, o que
não foi comprovado nos autos.
Com efeito, não obstante tenha sido noticiado nos autos que a recorrente teria
sido contratada para trabalhar como fotógrafa na campanha política do candidato,
não há qualquer prova nos autos que permita presumir que a contratação da
representada como fotógrafa tenha envolvido publicações pagas no perfil da
recorrente, o que seria indispensável para fundamentar a condenação.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INFLUENCIADORES DIGITAIS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO
POR
CONTEÚDO
OU
IMPULSIONAMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso foi interposto contra sentença do Juízo da 19ª ZE, por meio da
qual se julgou improcedente pedido deduzido em representação por suposta
violação ao art. 57–C da Lei nº 9.504/97.
2. Alegou–se o uso de influenciadores digitais para veiculação de propaganda
eleitoral paga na internet, em desacordo com a legislação eleitoral.
3. Busca–se a reforma da sentença para aplicação de sanções aos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve propaganda
eleitoral paga na internet, realizada por influenciadores digitais, em desacordo
com o art. 57–C da Lei nº 9.504/97 e art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44469961 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
5. A legislação eleitoral permite o uso de páginas pessoais em redes sociais
para propaganda gratuita, sendo vedada a comercialização de conteúdo ou sua
divulgação mediante pagamento, exceto por impulsionamento devidamente
identificado e contratado por partidos, coligações ou candidatos.
6. No caso, as capturas de telas apresentadas não comprovaram, de
forma inequívoca, a existência de pagamento aos influenciadores digitais
pelos recorridos, tampouco o impulsionamento de conteúdo.
7. O ônus da prova sobre os fatos alegados cabe ao representante, não sendo
possível presumir a comercialização apenas pela condição de influenciadores
digitais dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: "Para a configuração de propaganda eleitoral paga
irregular, revela–se imprescindível a comprovação inequívoca do
pagamento por conteúdo veiculado, não bastando presunções ou indícios
relativos à condição de influenciador digital".
Dispositivos relevantes citados; Lei nº 9.504/97, art. 57–C; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29.
(TRE-MT. REl nº 60069760, Des. Ciro Jose De Andrade Arapiraca, DJE de
29/11/2024)

Desta forma, conclui-se que não há nos autos elementos capazes de indicar a
irregularidade nas publicações de BRUNA BORGES CERENZ, merecendo
reforma a sentença que aplicou multa aos recorrentes, com fundamento no art.
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida e
julgando improcedente a representação eleitoral, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44469961 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2025 16:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042216362507000000043413275
Número do documento: 25042216362507000000043413275
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 17:18:10
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600286-98.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
REDATOR DESIGNADO: DES. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: BRUNNA BORGES
CERENZ, BRUNNA BORGES CERENZ 08848221920 - Advogado das RECORRENTES: GUILHERME
LUY - PR87334 -RECORRENTES: ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO,
ELEICAO 2024 LEILA MARA PIRES VICE-PREFEITO, SAMUEL RIBAS DE ABREU, LEILA MARA
PIRES -Advogados dos RECORRENTES: THIAGO MENZEL VIEIRA - PR61069, GUILHERME LUY -
PR87334 - RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR - Advogados do RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara voto, acompanhada do
desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025